Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710088-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO JOSE DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em face da renúncia noticiada na petição de ID 34186258 e considerando que o apelante encontra-se representado também por outro patrono, exclua-se do sistema informatizado o nome do causídico ANDRÉ MEDEIROS SALES. Aguarde-se o julgamento do julgamento do IRDR n. 16, conforme determinado na decisão de ID 20346978. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator